Tribunal: CARF
Processo: 10435.721095/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721095/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.259 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ACUMULADORES MOURA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2006
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. OCORRÊNCIA. ARTIGO 146 DO
CTN.
A modificação de critério jurídico adotado pela autoridade tributária no
exercício do lançamento ou do despacho decisório não é possível. A utilização
de outro critério, diferente daquele originalmente utilizado, para a apuração do
valor relativo ao IPI, efetuado após despacho decisório que reconhecia o
crédito, configura-se como mudança de critério jurídico, que somente
produzirá efeitos para fatos futuros, conforme disposto no artigo 146 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para que seja cancelado o despacho decisório
proferido, sendo homologada a compensação até o limite do crédito previsto no Despacho
456/2008.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).
Relatório
Por bem relatar o direito e os fatos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721095/2010-22
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.259 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721095/2010-22

Trata-se de pedido de ressarcimento relativo a Imposto sobre Produtos Industrializados
– IPI residual apurado no 2o trimestre de 2006, cumulado com declarações de
compensação. Por intermédio do despacho decisório de fl. 482, a unidade de origem
indeferiu o Pedido de Ressarcimento no 10788.73748.310810.1.1.01- 3861, relativo ao
crédito do IPI Residual referente ao 2o trimestre de 2006, e não homologou as
compensações
constantes
da
Declaração
de
Compensação
no
12308.53803.310810.1.3.01-8287. Consta do Parecer Fiscal que serve de fundamento
para a decisão recorrida (fls. 469/473): a) Coube verificar a existência ou não do crédito
residual decorrente do saldo credor do IPI apurado no 2o trimestre de 2006, o qual teria
sido reconhecido no processo administrativo no 10435.000776/2006-77. Apesar do
Despacho Decisório no 456/2008 (expedido no processo administrativo no
10435.000776/2006-77), reconhecer o crédito de IPI no valor de R$ 10.796.569,23
como passível de ressarcimento, constatou-se que o referido montante foi composto, em
sua maioria, pelo crédito presumido do IPI previsto no art. 1o, inciso IX da Lei no
9.440/97 (Regime Automotivo). Verificou-se, no entanto, que, na época da ocorrência
dos eventuais saldos credores do IPI (agosto/2004 e junho/2006), vigorava a redação
original do Decreto no 2.179, de 18 de março de 1997, a qual estabelecia que os créditos
presumidos do IPI somente deveriam ser utilizados mediante dedução do imposto
devido pelas saídas de produtos dos estabelecimentos e que, quando resultasse saldo
credor do IPI após confronto dos débitos e dos créditos num determinado período de
apuração, o eventual saldo credor deveria ser transferido para o período de apuração
seguinte, conforme preceituado no Parágrafo Único do art. 6o do Decreto no 2.179, de
18 de março de 1997. Notou-se, também, que a Receita Federal do Brasil, por meio da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, não contemplou o crédito
presumido do IPI instituído pela art. 1o, inciso IX da Lei no 9.440/97 (Regime
Automotivo) como passível de ressarcimento, conforme se infere do art. 16 da referida
instrução normativa. Somente a partir da edição do Decreto no 6.556/2008, o crédito
presumido do IPI (Regime Automotivo) que não pudesse ser aproveitado para abater os
débitos do imposto, poderia, ao final de cada trimestre-calendário, ser aproveitado de
conformidade com as normas de ressarcimento estabelecidas pela RFB, sendo
permitido, inclusive, o aproveitamento do saldo credor acumulado existente na data da
publicação desse decreto (09 de setembro de 2008). Do exposto, infere-se que não há
previsão legal para fundamentar o pedido de ressarcimento do saldo credor do crédito
presumido do IPI (Regime Automotivo - Lei no 9.440/97) acumulado em junho/2006,
conforme disposições contidas na IN SRF no 600/2005 combinadas às constantes na
redação original do Decreto no 2.179/97. b) Por conseguinte, tornou-se necessária a
recomposição dos saldos credores do IPI do período compreendido entre agosto/2004 e
junho/2006 a fim de segregar os créditos do IPI decorrentes das entradas (matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização) e dos
créditos presumidos do IPI (Regime Automotivo - Lei no 9.440/97), visto que somente
os créditos decorrentes das entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização seriam passíveis de ressarcimento. Foram
elaboradas as planilhas “Reconstituição dos Saldos Finais dos Créditos do IPI (por
tipo)” e “Reconstituição do Crédito Presumido”, em que se demonstram os saldos
credores do IPI apurados mensalmente e segregados entre aqueles que foram
decorrentes das entradas (passíveis de ressarcimento) e aqueles oriundos do crédito
presumido (não passíveis de ressarcimento). Percebe-se, então, que os créditos de IPI
decorrentes das entradas (passíveis de ressarcimento), referente ao período
compreendido entre agosto/2004 e junho/2006, totalizam o valor de R$ 653.206,60,
conforme planilha “Reconstituição dos Saldos Finais dos Créditos do IPI (por tipo)”,
divergindo, portanto, do valor de R$ 10.796.569,23 reconhecido pelo Despacho
Decisório no 456, de 02 de outubro de 2008. c) Depreende-se, na tela extraída do Sief-
Processo referente ao processo administrativo no 10435.000776/2006-77, que houve
utilização de boa parte do crédito reconhecido no Despacho Decisório no 456/2008 (R$
9.857.923,64) por meio de outras compensações, não restando, por conseguinte,
nenhum saldo credor do IPI acumulado em junho/2006 que seria passível de
ressarcimento, nos termos da IN SRF no 600/2005 c/c ao Parágrafo Único do art. 6o do
Decreto no 2.179/97 (Redação Original) e conforme o demonstrado nas planilhas
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.259 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721095/2010-22

“Reconstituição dos Saldos Finais dos Créditos do IPI (por tipo)” e “Reconstituição do
Crédito Presumido”. Diante da inexistência de saldo credor do IPI passível de
ressarcimento em junho/2006 e da constatação de que os débitos compensados no
PER/Dcomp 00153.65840.210410.1.7.01-6013 estão cadastrados nos processos
administrativos no 10435.721096/2010-77 e 10435.721098/2010-66, os quais aguardam
o despecho do processo administrativo no 10435.721095/2010-22, deve-se indeferir o
Pedido de Ressarcimento do crédito do IPI no valor original de R$ 471.533,35
(PER/Dcomp
00153.65840.210410.1.7.01-6013),
não homologando, assim, as compensações dos débitos constantes dos processos administrativos
10435.721096/2010-77 e 10435.721098/2010-66. Ainda, em virtude da inexistência de
saldo credor do IPI passível de ressarcimento em junho/2006 e da verificação de que os
débitos compensados na Dcomp no 12308.53803.310810.1.3.01-8287 foram extintos
por pagamento, conforme extratos dos processos n(s)o 10435-720.870/2010-22 e 10435-
720.872/2010-11,
deve-se
somente
indeferir
o
PER
(Residual)
no
10788.73748.310810.1.1.01-3861, cujo crédito está devidamente cadastrado no
Processo administrativo no 10435.721093/2010-33, não cabendo a Receita Federal do
Brasil (RFB) realizar qualquer ato em relação aos débitos da Dcomp no
10788.73748.310810.1.1.01- 3861, tendo em vista extinção dos mesmos pelos seus
pagamentos. Cientificado em 14/11/2014 (fl. 483), o sujeito passivo apresentou, em
16/12/2014 (fl. 486), a manifestação de inconformidade de fls. 486/508, na qual alega:
a) Em 02/10/2008 fora proferido despacho decisório no 456
reconhecendo o crédito no valor de R$ 10.796.569,23, referente ao processo
administrativo no 10435.000776/2006-77. Assim sendo, a requerente vem realizando
compensações visando liquidar o crédito aferido. Ocorre que, após R$ 9.849.701,48
devidamente compensados, a autoridade fiscal indeferiu o pedido de ressarcimento no
10788.73748.310810.1.1.01-3861, no despacho decisório no 485/2014. Tal decisão
gerou grande estranheza, porque após o decurso de mais de seis anos do trânsito em
julgado administrativo do processo administrativo no 10435.000776/2006-77, ignorando
patente preclusão consumativa (5 anos inerte), pretende-se retirar o saldo credor do
contribuinte sob o precário argumento de falta de previsão legal, utilizando legislação
claramente inaplicável. A autoridade fiscal não analisou detidamente os autos, posto que
se o fizesse faria cumprir o despacho decisório no 456/2008, donde claramente se
compreende que o contribuinte era signatário de incentivo fiscal instituído pelo Decreto
no 3.893/2001, o qual possibilita nitidamente o ressarcimento do crédito presumido de
IPI, sendo que as compensações podem ser feitas, inclusive, com outros tributos
federais, na forma do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no
10.833/2003. b) Devem ser paralisados quaisquer procedimentos tendentes à cobrança
dos débitos constantes do presente processo administrativo, face à expressa
determinação, na legislação, da suspensão da exigibilidade dos créditos referenciados.
c) Em sede de preliminar convém demonstrar que a decisão não pode prosperar, frente
sua nulidade absoluta. O despacho decisório no 456/2008, onde fora deferido crédito no
valor de R$ 10.796.569,23, não tratou de qualquer outra questão contrária aos pedidos
da requerente, simplesmente homologando-se o crédito. Desta forma, caso houvesse
qualquer motivo impeditivo, de fato ou de direito, à restituição e à compensação
pleiteadas, deveria a autoridade fiscal se pronunciado claramente no próprio despacho
decisório. Se não o fez no tempo processualmente adequado, escoou o direito, sendo
ilícito querer fazê-lo agora, quando a decisão administrativa transitou em julgado há
quase seis anos. Nos moldes do art. 74 do CTN, o processo administrativo, ambiente
submetido a regras jurídicas que asseguram a ampla defesa e o contraditório, é onde se
resolve o contencioso. Ora, a preclusão consumativa é a extinção da faculdade que uma
das partes possui de praticar um determinado ato jurídico, em virtude do fato dela
mesma já ter aproveitado a oportunidade anterior para tanto, ou não ter se utilizado dela
no tempo certo. O próprio CTN determina a definitividade das decisões administrativas,
conforme art. 156, IX. No CPC esse assunto é ainda mais perfeitamente delimitado nos
seus arts. 470,/471 e 473/474. Quanto à possibilidade de se reconhecer a coisa julgada
administrativa por preclusão consumativa, há inúmeros julgamentos nesse sentido na
CSRF. d) O despacho decisório 485/2014 retira direito creditório constituído desde
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.259 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721095/2010-22

02/10/2008 pelo despacho decisório 456/2008, simplesmente ignorando o trânsito em
julgado da constituição creditória. Ademais, é de bom alvitre aventar que tanto a
doutrina, como a jurisprudência reconhecem a definitividade das decisões proferidas por
órgãos fazendários. Somente ao indivíduo, na forma do art. 5o, XXXV, da CF/1988, é
facultado discutir o tema na esfera judicial. Para o Estado, se não for acossado por ação
do contribuinte, a decisão administrativa cristaliza seu posicionamento sobre o assunto.
A violação de coisa julgada administrativa implica a nulidade material absoluta do
despacho decisório recorrido. e) A decisão contraditada ultrapassa o indeferimento do
pedido de ressarcimento, uma vez que reforma o despacho decisório 456/2008,
retirando do contribuinte o crédito reconhecido a mais de seis anos, posto que o ponto
nodal do indeferimento teria sido a inexistência de saldo credor originado do processo
administrativo no 10435.000776/2006-77. Na época da ocorrência dos saldos credores
de IPI vigorava o art. 6o do Decreto no 2.179/97, cujo parágrafo único preceituava que
“os créditos a que se refere o inciso VI serão escriturados no livro Registro de Apuração
do Imposto sobre Produtos Industrializados, e sua utilização darse-á nos termos do
previsto no art. 103 do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados,
aprovado pelo Decreto no 87.981, de 23 de dezembro de 1982”. O Decreto no
87.981/1982 fora revogado pelo Decreto no 2.637/1998. Assim, na época da ocorrência
dos saldos credores, não havia eficácia do parágrafo único do art. 6o do Decreto no
2.179/1997, frente a revogação do Decreto no 87.981/82. Ora, se existe alguma
legislação que acarrete a inexistência de saldo credor favorável ao contribuinte, por
certo não é o parágrafo único do Decreto no 2.179/1997, conforme disposto na decisão
vergastada. Por todo o exposto convém invocar os enunciados sumulares do STF no 346
e no 473, devendo ser prolatado novo despacho decisório. f) A autoridade fiscal pugna
pela iliquidez dos créditos aferidos no processo administrativo no 10435.000776/2006-
77, sob o argumento de que não haveria previsão normativa para o ressarcimento de
saldos credores de IPI decorrentes do crédito presumido apurados na forma da Lei no
9.440/97. Contudo, os créditos deferidos em favor do contribuinte são oriundos de
incentivo fiscal instituído pelo Decreto no 3.893/2001 e, da simples leitura do respectivo
art. 1o, resta de fácil cognição que o incentivo possibilita o ressarcimento dos créditos
presumidos de IPI. E nem se cogite que haveria a possibilidade de restituição ao invés
do ressarcimento, visto que são, em verdade, expressões sinônimas. Não obstante a
possibilidade de efetivar pedido de ressarcimento para compensar saldo credor
decorrente de crédito presumido de IPI, convém frisar que as compensações podem ser
feitas, inclusive, com outros tributos federais, na forma do caput do art. 74 da Lei no
9.430/96, com redação dada pela Lei no 10.833/2003. Assim, resta claro a liquidez dos
créditos aferidos no processo administrativo no 10435.000776/2006-77. É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/BEL, mediante Acórdão no 01-34.353, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006 PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das
formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei
no 8.748/1993, e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. PROFUNDIDADE DO EXAME. No
pedido de ressarcimento, o direito respectivo deve ser analisado em toda sua
completude, sendo imprescindível a comprovação do direito creditório alegado pelo
contribuinte, podendo o Fisco investigar de forma abrangente a existência ou não do
crédito pleiteado. DCOMP. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. As
declarações de compensação somente podem ser homologadas quando reste
comprovada a
existência do direito creditório invocado. Manifestação de
Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.259 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721095/2010-22

Foi interposto Recurso Voluntário, alegando, em síntese: tempestividade do
recurso, suspensão da exigibilidade do crédito tributário, preclusão consumativa pela
manifestação exarada no Despacho Decisório 456/2008, inexistência de novo pedido autônomo
de ressarcimento, possibilidade legal de ressarcimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de revisão de crédito oriundo de
pedido de ressarcimento de IPI, com base na impossibilidade de ressarcimento de créditos
presumidos do tributo, denominado “Regime Automotivo”, disposto no art. 1o, IX, da Lei no
9.440/97, por força do Decreto no 2.179/1997, a qual estabelecia que os créditos presumidos do
IPI somente deveriam ser utilizados mediante dedução do imposto devido pelas saídas de
produtos dos estabelecimentos e que, resultando saldo credor do IPI em determinado período de
apuração, o mesmo deveria ser transferido para o período de apuração seguinte, conforme
Parágrafo Único do art. 6o do mencionado decreto.
Pois bem.
O principal argumento suscitado pela recorrente diz respeito à preclusão
consumativa, pela coisa julgada administrativa, tendo em vista que o crédito já havia sido
reconhecido no Despacho Decisório 456/2008, tendo como marco a ciência do documento pelo
contribuinte em 07 de outubro de 2008, tendo sido a presente “revisão” realizada 6 anos após o
entendimento posto na decisão mencionada.
Afirma o recorrente, que após a devida compensação de R$ 9.849.701,48 (nove
milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e um reais e quarenta e oito centavos), foi
surpreendida com o Despacho no 485 de 10 de julho 2014, 06 (seis) anos após o despacho no 456
que consubstanciou as PER/DCOMP’s, na Declaração de Compensação – DCOMP no
12308.53803.310810.1.3.01-8287, que entendeu pelo impossibilidade de ressarcir créditos
presumidos de IPI, oriundos do benefício denominado Regime Automotivo, referente aos
mesmos períodos, fatos, tributo, e apuração em ambos despachos decisórios.
E, neste ponto, entendo que razão assiste ao contribuinte, considero que a nova
análise realizada pela autoridade tributária, com consequente retificação da decisão anterior,
representa alteração de critério jurídico.
O despacho decisório é ato administrativo vinculado às exigências normativas
tributárias contidas no Código Tributário Nacional, especialmente aplicável ao presente caso a
disposição expressa do artigo 146, quanto à alteração de critério jurídico.
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.259 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721095/2010-22

administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
De forma muito sucinta, o que tal dispositivo estabelece é que, uma vez
promovido um lançamento tributário, a qualificação jurídica a ele atribuída (critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa) não pode ser alterada em relação aos mesmos fatos
geradores e ao mesmo sujeito passivo.
Embora entenda que os atos administrativos são passíveis de revisão pela
Administração Pública, há de se delimitar tal prerrogativa no aspecto material e temporal, para
que não se estenda no tempo, nem nas razões exaradas, a possibilidade da fiscalização mudar de
posicionamento a contento e despida de qualquer embasamento jurídico, especialmente em
atendimento ao prazo e razões para revisão.
Com efeito, a situação que se verifica, no caso dos autos, é aquela em que a
Administração Pública, seguindo o princípio da autotutela, procede à revisão e revogação de ato
anterior, pois eivado de vício que o tornava ilegal, a partir da feitura de novo ato (novo despacho
decisório). Trata-se de poder-dever da Administração Pública, amplamente reconhecido, tanto
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – vide, para tanto, Súmulas no. 346 e 473 –
como pela lei – veja-se o art. 53 da Lei no. 9.784/99, visando o controle de legalidade de seus
atos.
Naturalmente, a revisão e a eventual retificação de decisão que tem por objeto a
análise de pedidos de ressarcimento, restituição e declarações de compensação devem ser
realizadas dentro do prazo de cinco anos da transmissão do PER/DCOMP.
No caso concreto, a ciência do despacho decisório foi realizada além do prazo de
cinco anos da transmissão do PER/DCOMP, afigurando-se, portanto, como fora do prazo aludido
para a decisão, tendo sido exercida de forma intempestiva nos termos do poder de autotulela da
Administração Tributária, com evidente violação de direito adquirido.
Nesse sentido, entendido que houve alteração do critério jurídico pela
fiscalização, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que seja cancelado o despacho
decisório proferido, seja homologada a compensação no limite do primeiro Despacho Decisório,
de número 456/2008.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.259 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.721095/2010-22

Fl. 618
DF CARF MF
Original